Tribunal: TJES
Processo: 0000183-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000183-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SANDRO LUCIO PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000183-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: SANDRO LUCIO PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

Habeas Corpus,

com pedido de liminar,

impetrado em favor de

SANDRO LÚCIO PEREIRA DOS SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DE
MONTANHA
, nos autos do processo tombado sob nº

0000046-85.2023.8.08.0033
, em razão de encontrar-se detido pela suposta prática do crime tipificado no art. art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

O paciente argumenta que não possui condições financeiras para o pagamento da fiança arbitrada em
R$1.302,00 (um mil trezentos e dois reais)
, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão. D
este modo, requer liminarmente a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar restou
parcialmente

deferido
, para que a fiança arbitrada fosse reduzida ao patamar de
R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais),
mantendo-se os demais termos e condições fixados na r. decisão impugnada.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu
parcialmente
o pedido liminar. Vejamos:

Perante a audiência de custódia realizada no dia 1º de fevereiro de 2023, observo que o magistrado
a quo
homologou a prisão em flagrante do ora paciente, concedendo-lhe, no entanto, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$1.302,00 (um mil trezentos e dois reais), sem a imposição de outras medidas cautelares.

Ora, conforme o disposto nos arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração

e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

No caso vertente, não há provas em concreto da condição de miserabilidade do paciente, apenas a alegação de sua hipossuficiência. Entretanto, co
nforme destacou o magistrado em audiência de custódia, em consulta aos sistemas
EJUD, SIEP, SEEU
e
INFOPEN
,
tampouco
foram encontrados registros criminais em desfavor do ora paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, a inexistência de ações penais e (ou) inquéritos policiais instaurados em face do paciente,
além do fato de que ele se encontrava preso por mais de 48 (quarenta e oito) horas
,
sem o pagamento da fiança
, reputo perfeitamente condizente com a casuística a redução do montante da fiança arbitrada ao patamar de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais), assim como, aliás, também pareceu ao e. Desembargador plantonista subscritor da decisão liminar.

Tanto é assim que, conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente realizou o pagamento do novo montante, motivo pelo qual foi expedido o alvará de soltura, o que é seguro indicativo quanto ao caráter excessivo do valor da fiança inicialmente arbitrada na origem.

Afinal, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(
vide
STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
, apenas para
RATIFICAR
a medida liminar outrora deferida, que reduziu o valor da fiança ao patamar
R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais), cujo pagamento - repita-se - já fora efetuado pelo ora paciente, em favor de quem foi determinada a expedição de alvará de soltura, conforme informação prestada pelo MM. Juiz tido como coator.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000183-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: SANDRO LUCIO PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA. REDUÇÃO DO MONTANTE
.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõe os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração

e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

2
.
Ordem
parcialmente
concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.